Tribunal: TRF3
Processo: 5010970-22.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
497/821)

5010970-22.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONTRATO DE MÚTUO. SFH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS PARA ALCANÇAR O PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a impossibilidade de se conferir efeitos pretéritos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010970-22.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO SARTORI, CLAUDIA NUNES COELHO SARTORI

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AUL

Inteiro teor:
497/821)

5010970-22.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONTRATO DE MÚTUO. SFH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS PARA ALCANÇAR O PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a impossibilidade de se conferir efeitos pretéritos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010970-22.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO SARTORI, CLAUDIA NUNES COELHO SARTORI

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010970-22.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO SARTORI, CLAUDIA NUNES COELHO SARTORI

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTONIO MARCIO SARTORI e CLAUDIA NUNES COELHO SARTORI em face da decisão que deferiu o levantamento do depósito judicial em favor da Caixa Econômica Federal, considerando que a concessão da gratuidade da justiça, concedida aos autores em sede de execução, não retroage para alcançar a condenação imposta na fase de conhecimento.

Sustentam, em síntese, que a pessoa natural faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o do NCPC, de modo que os efeitos são retroativos, o que obsta o levantamento do depósito judicial (ID 3109613).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010970-22.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO SARTORI, CLAUDIA NUNES COELHO SARTORI

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA FRANGETTO - SP385405, GUSTAVO AULICINO BASTOS JORGE - SP200342

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator):

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, sem adentrar na análise da probabilidade do direito das alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada pode perfeitamente ser modificada por ocasião do julgamento do presente recurso pelo colegiado, após o regular contraditório, sem que isso cause prejuízo ao recorrente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Intimem-se, sendo a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos.”

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nos seguintes fundamentos:

“DESPACHO PROFERIDO PELA MM. JUÍZA FEDERAL FLS. 272/274:"Junte-se. Por ora, defiro o levantamento da diferença entre o saldo da conta e o valor da execução, pela CEF. Expeça-se alvará. No mais, intime-se a patrona dos autores nos termos do art. 523 do CPC, considerando que a concessão de justiça gratuita não retroage. Int. cumpra-se.

Intimação em Secretaria em: 27/04/2018”

No mesmo sentido jurisprudência desta 2a Turma, abaixo colacionada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROAGE. GARANTIA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

- A jurisprudência dos tribunais sobre o tema em análise apresenta-se no sentido de afirmar a impossibilidade de se conferir efeitos pretéritos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

- A retroação dos efeitos da gratuidade de justiça deferida na atual fase processual, ensejaria violação ao que está disposto no título judicial exequendo, sob pena de violar-se a coisa julgada.

- Agravo de instrumento não provido. (AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5006412-70.2019.4.03.0000, Relator(a): Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, 2a Turma, Data do Julgamento 07/08/2019, Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/08/2019)

Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CONTRATO DE MÚTUO. SFH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS PARA ALCANÇAR O PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, a impossibilidade de se conferir efeitos pretéritos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.